Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-12.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação- Ré condenada nos termos do artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento – Recurso da defesa- Absolvição – Impossibilidade- Ré que confessou a prática dos fatos imputados- Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e uníssonas das testemunhas - Responsabilização inevitável- Condenação de rigor- Dosimetria que não comporta modificações- Sentença mantida- Recurso

Ementa:
Apelação- Ré condenada nos termos do artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento – Recurso da defesa- Absolvição – Impossibilidade- Ré que confessou a prática dos fatos imputados- Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e uníssonas das testemunhas - Responsabilização inevitável- Condenação de rigor- Dosimetria que não comporta modificações- Sentença mantida- Recurso desprovido.